Tribunal: TJBA
Processo: 0008955-41.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008955-41.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
EILEEN MARIA TAVARES LACERDA PAIXAO, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: VIEIRA MATOS PROJETO E CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE ILHÉUS. COMPROVADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO POPULAR. COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EXECUTADOS. CANCELAMENTO DE EMPENHOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por Vieira Matos Projeto e Consultoria Ltda., condenando o ente público ao pagamento de R$ 129.131,51, referentes a serviços técnicos e construção de casas populares contratados em 2008. O juízo de origem reconheceu a prestação dos serviços e a confissão do débito, rejeitando a tese de inexigibilidade em razão do cancelamento de empenhos e ausência de inscrição em restos a pagar.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade jurídica da cobrança de valores relativos a contratos administrativos cuja execução foi comprovada, mas que não foram quitados sob o argumento de ausência de empenho válido e não inscrição em restos a pagar, tendo o Município invocado o princípio da legalidade e as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

A documentação constante dos autos confirma a efetiva execução dos serviços contratados e a aceitação tácita pelo ente público.

A ausência de empenho ou sua posterior anulação não possui o condão de invalidar o direito material do credor de boa-fé, sendo inadmissível que a Administração Pública se beneficie da execução contratual sem a correspondente contraprestação.

A jurisprudência do STJ reconhece que a falta de formalização contábil não exime o ente público do pagamento por serviços efetivamente prestados.

O Decreto Municipal n. 23/2025 não tem força para afastar obrigação reconhecida judicialmente.

Correta a aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, conforme EC 113/2021, bem como a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de empenho ou de inscrição da despesa em restos a pagar não exonera o ente público do dever de pagar por serviços efetivamente prestados e aceitos.

O princípio da legalidade não pode ser invocado para justificar o enriquecimento ilícito da Administração Pública."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37; CC, art. 884; CPC, art. 85, § 11; Lei 4.320/1964, arts. 58 a 60; LC 101/2000, art. 42; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.678.959/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008955-41.2010.8.05.0103
, em que é apelante
MUNICIPIO DE ILHEUS
e apelada
VIEIRA MATOS PROJETO E CONSULTORIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA